Tribunal: TJPA
Processo: 0816879-14.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816879-14.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: RUBENS NOBRE DA SILVA

AUTORIDADE: SEFA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE ITCD. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança que objetiva compelir a Administração Pública a apreciar requerimento administrativo de isenção de ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) A Administração Pública, ao permanecer inerte por mais de 6 anos quanto ao pedido administrativo, violou o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo.

(ii) Saber se o Judiciário pode compelir a Administração a decidir pleito administrativo;

(iiI) Saber se a demora apontada nos autos três anos caracteriza omissão administrativa ilegal passível de correção por via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXXIV, alíneas “a” e “b”, e LXXVIII, assegura aos administrados o direito de petição e a razoável duração dos processos, no âmbito judicial e administrativo.

4. A inércia estatal, por longo período, viola os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, autorizando a intervenção judicial com o fim de preservar garantias fundamentais.

5. A Jurisprudência do STJ, reconhece a obrigatoriedade de análise de processos administrativos em tempo razoável, como corolário da boa administração pública.

Assim, é devida a concessão da segurança requerida pelo Impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de decidir pleitos administrativos em tempo hábil e compatível com a complexidade da matéria.

2. A omissão administrativa que perdura por mais de seis anos configura violação de direito líquido e certo, sendo cabível a concessão de mandado de segurança para compelir a decisão.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RUBENS NOBRE DA SILVA
,
contra o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

O Impetrante ajuizou ação relatando que o
idoso, viúvo e aposentado, requereu em 2019 a isenção do ITCD referente ao imóvel situado na Travessa das Andradas, n.º 788, no Distrito de Icoaraci/Belém.

Inicialmente, o requerimento foi autuado sob n.º 192019730003559-8, e posteriormente migrado para o sistema PAE, sob o protocolo n.º 2024/0001228560.

Afirma que, apesar de sucessivas manifestações nos autos administrativos e da juntada de todos os documentos solicitados, inclusive certidões de óbito, negativas de registro de imóveis e formal de partilha homologado judicialmente, o processo encontra-se paralisado desde 27/03/2025 na Diretoria de Tributação – DTR da SEFA, sem qualquer decisão final.

Nesse condão, aponta conduta omissiva da autoridade, violadora do direito líquido e certo à razoável duração do processo, e assim requereu a concessão de liminar e, ao final, a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que analise e decida, em prazo razoável, o pedido de isenção do ITCD.

Em decisão monocrática (id. 30371749), deferi o pedido liminar nos seguintes termos:

“
determinando à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), no prazo de 30 (trinta) dias, conclua o processo administrativo relativo ao pedido de isenção de ITDC, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

O Estado do Pará prestou informações no sentido de que o processo administrativo fora finalizado e que o impetrante em breve seria notificado da decisão administrativa (id. 30777163).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora concluísse a análise do pedido administrativo relativo à isenção de ITCD. (id. 31192122).

É o relatório necessário.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Após análise dos autos, verifico que o Impetrante formulou pedido administrativo de isenção de ITCD, sendo que até a data da impetração do
mandamus
não havia recebido resposta da Secretaria da Fazenda.

Por considerar necessário, trago à tona o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

Ressalto que o direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

Cumpre avaliar se a impetrante tem direito a manejar mandado de segurança em razão da demora na conclusão de processos administrativos, e se, em caso afirmativo, conseguiu demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

Quanto à possibilidade ou não de manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, entendo que a omissão da administração púbica se revela como fato apto a violar ou ameaçar um direito líquido certo, sendo o
mandamus
uma ferramenta viável para garantir o direito.

Portanto, havendo omissão, é perfeitamente cabível o Mandado de Segurança.

Vislumbro que o objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do requerimento de isenção de ITCD.

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n.° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o requerimento da impetrante permaneceu sem resolução por mais de 6 (seis) anos.

Portanto, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

“Assim, entendo estarem presentes os pressupostos legais para a concessão da segurança em favor do impetrante.

A omissão administrativa injustificada configura violação a direito líquido e certo, especialmente diante do dever constitucional da Administração Pública de agir com eficiência e celeridade na prestação de serviços ao cidadão.”

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de ...Ver ementa completa certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à ad (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08719467520188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)”

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, ...Ver ementa completao que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão. 2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará. (TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/08/2022)”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONCEDO A ORDEM, determinando que a SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ proceda à análise do processo administrativo, bem como sua conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, confirmando a liminar deferida e, assim, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026